Tribunal: TCU
Processo: 010.560/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE em razão de irregularidades na gestão de recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão de irregularidades na gestão de recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, §§ 1o e 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III, alínea "a"; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel Diego de Nadai para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Município de Americana/SP e fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias para que recolha, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a quantia de R$ 32.389,99 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), atualizada monetariamente a partir de 27/12/2012 até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente já ressarcida, na forma da legislação em vigor; 9.3. julgar irregulares as contas de Diego de Nadai, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/12/2012 180.464,34 2/10/2012 188.235,09 5/11/2012 55.104,00 13/11/2012 228.818,00 4/12/2012 103.457,66 9.4. aplicar a Diego de Nadai multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, das demais parcelas, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, com a informação de que o Relatório e Voto que a fundamenta estão disponíveis para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.